Tribunal: TJES
Processo: 5000319-03.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000319-03.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Julia Alves Magalhaes
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Agravo de Instrumento nº
5000319-03.2021.8.08.9101

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
JULIA ALVES MAGALHÃES, REPRESENTADA PELA GENITORA ALINNE OLIVEIRA ALVES

Magistrado(a) do juízo de origem:
Juiz de Direito Ralph Rocha de Souza

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para que o réu disponibilizasse o medicamento Leuprorrelina 3,75 mg (1 ampola IM a cada 28 dias) por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1721561
.
Pedido de atribuição de efeito ativo/suspensivo ao recurso indeferido
na decisão de ID nº
1944745
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Tratam os presentes autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por
J.A.M.representada por sua genitora ALINNE OLIVEIRA ALVES,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL.

Relata a peça inicial que a requerente conta com 07 anos de idade, sendo diagnosticada com puberdade precoce com M2P1, necessitando fazer uso do medicamento Leuprorrelina 3,75 mg (1 ampola IM a cada 28 dias) por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta. Para tanto, apresenta exames e receituários médicos às fls. 25/33, e negativa de fornecimento do referido medicamento pela Secretaria de Estado da Saúde às fls. 34.

Às fls. 39/44, parecer técnico do NAT.

À fls. 45/46, parecer favorável ao pleito emitido pelo Ministério Público.

É o breve relatório, DECIDO.

Para concessão da liminar pretendida, faz-se necessário a análise da presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 300 do Novo CPC.

Conforme a tese fixada pelo STJ (estabelecidos quando da conclusão do Recurso Especial nº 1.657.156), a concessão dos fármacos não incorporados na lista do SUS deve ser feita observando-se, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3. Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No que pertine à exigência do laudo médico, a parte beneficiária fez constar às fls. 25/33, documentos médicos aptos a comprovar a sua situação de saúde e a indispensabilidade do tratamento perquirido. A incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento/medicamento restou demonstrada através da declaração de pobreza e documentos nos autos apensos. O requisito relativo à existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária também foi cumprido. Percebe-se, portanto, que a demandante preencheu todos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Resp 1.657.156, motivo pelo qual deve ser deferida a concessão do remédio postulado

A vida e a saúde são direitos de todo cidadão, consoante previsão expressa dos artigos 5º e 6º, ambos da Constituição Federal, razão pela qual extraio que o Estado como um todo, nele compreendido a União, os Estados e os Municípios, tem a obrigação de fornecer a seus cidadãos todo o amparo necessário a lhes assegurar o direito à vida e à saúde.

A legislação em vigor assim dispõe:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Art. 159. A saúde é dever do Estado e direito de todos, assegurado mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,

prevenção, proteção e recuperação.

LEI 8.080/90 (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Qualquer recusa do ente público à realização de exames, transferência, tratamentos, internações, cirurgias e fornecimentos de medicamentos para controle da doença a qual é acometida o cidadão carente, é tida como afronta ao direito constitucional de acesso à saúde.

O Poder Público (União, Estado e Município) é obrigado a fornecer tanto o atendimento médico adequado à população necessitada, quanto manter os atendimentos em ordem.

O parecer do NAT não restou conclusivo, neste momento, quanto a imprescindibilidade do medicamento.

Desta feita, da análise dos fatos narrados, bem como os documentos anexos aos autos vislumbro que restou comprovada a verossimilhança das alegações quanto a necessidade de tratamento para a paciente em questão.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido antecipatório e
DETERMINO
que a parte requerida disponibilize o medicamento Leuprorrelina 3,75 mg (1 ampola IM a cada 28 dias) por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta
, conforme avaliações, exames e requisições médicas,

bem como demais procedimentos

pelo tempo que for necessário para dar continuidade ao tratamento de saúde da

paciente J.A.M.representada por sua genitora ALINNE OLIVEIRA ALVES.

Em caso de impossibilidade de entrega da medicação/tratamento pela rede pública, deverá o requerido custear o respectivo medicamento/tratamento em rede particular própria.

Ressalto que em caso de descumprimento desta ordem judicial, não está descartada a possibilidade de serem adotadas medidas outras para tornar efetiva referida decisão, como por exemplo, o bloqueio de verbas nas contas bancárias dos requeridos para realização dos procedimentos deferidos em favor do requerente em estabelecimento particular.

Sem prejuízo ao cumprimento da presente ordem judicial, tratando-se a presente decisão de deferimento da tutela pretendida na forma antecipada, cujo pedido inicial restará satisfeito, manifestem-se as partes caso tenham interesse na designação de audiência conciliatória e/ou Instrução e Julgamento.

Intimem-se. Citem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

Diligencie-se COM URGÊNCIA.

A agravante alega, em apertada síntese, que o medicamento não é indicado para o quadro clínico da paciente. Assim, pleiteia a reforma da r. decisão, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a agravada afirma ser acertada a decisão atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a agravada possui 7 (sete) anos de idade e foi diagnosticada com puberdade precoce M2P1, necessitando fazer uso do medicamento Leuprorrelina, conforme comprovado pelos laudos anexados nos autos.

Ocorre que mesmo após procurar o Sistema único de Saúde para obtenção do medicamento, a genitora da agravada foi informada que no momento a paciente não preenchia os critérios de inclusão para recebimento da substância, motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência.

Ato contínuo, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para que fosse disponibilizado o medicamento para autora, conforme pleiteado na inicial. Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Sabe-se que,
via de regra
, o agravo de instrumento não é recurso cabível no microssistema dos Juizados Especiais. Todavia, a Lei nº 12.153/09, disciplinando o procedimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admitiu a possibilidade do agravo de instrumento quando o magistrado deferir providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, caso que vislumbro nos autos (artigos 3º
e 4º).

Nesse sentido, analisando detidamente as provas dos autos, observa-se que não estão presentes requisitos para o provimento do agravo, eis que em se tratando de saúde da agravada, a decisão liminar atendeu aos elementos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Restou devidamente comprovado por intermédio de laudo médico que a agravada é portadora de puberdade precoce, tendo evolu
ído corn aumento de volume mamário e aumento de volume uterino, crescendo 3 centímetros em 4 meses, inclusive iniciando o medicamento em julho de 2020 (ID nº
1462327
).
Ainda, o médico especialista reitera a necessidade do uso contínuo da substância para retardar os efeitos da condição.

Ademais, sabe-se que a saúde e a assistência aos desamparados são direitos sociais fundamentais previstos expressamente na Constituição Federal, em seu artigo 6º. Ainda, o artigo 196 da Carta Magna afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Observa-se que o Poder Constituinte reservou um capítulo próprio para tratar sobre o direito à saúde, revelando o cuidado e a peculiar importância com esse bem jurídico que está intimamente atrelado ao direito à vida e manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

Ademais, o artigo 23 da Constituição Federal determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e da assistência pública. Posto isso, é certo que o dever do Estado de assegurar o direito à saúde abrange, evidentemente, a sua obrigação de fornecer os tratamentos e medicamentos necessários à vida digna.

Assim, conforme estabelece a Lei nº 8.080/90, disciplinando o Sistema Único de Saúde, é dever dos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde, sendo faculdade do cidadão a escolha do ente que será responsável pela prestação dos serviços. Inclusive, o Tribunal Capixaba igualmente acompanhou esse entendimento no julgamento da Apelação Cível nº 012170121748 (Relator Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.